Tribunal: TJES
Processo: 0002322-20.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002322-20.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA

APELADO: HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. DEVIDO. DÍVIDA CIVIL. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. LIMITE DOS JUROS DE MORA. DOBRO DA TAXA LEGAL. ART. 1º DA LEI DE USURA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso, ainda que reiterando os fundamentos da contestação, apresente de forma suficiente as razões de irresignação contra a sentença e a respectiva pretensão de reforma;

2. O pagamento da obrigação principal após a data o respectivo vencimento autoriza o direito de cobrança dos encargos moratórios previstos no contrato, observando os limites legais;

3. Nos contratos não-bancários, nos termos do art. 1º Decreto 22.626/33 e art. 406 do Código Civil, os juros de mora são limitados ao dobro da taxa prevista para a SELIC;

4. Considerando que os juros ajustado no contrato superam 7% (sete por cento) e, via de consequência, alcançam 89% ao ano, resta evidente que superam em muito ao dobro da SELIC no período, devendo o valor cobrado ser revisto para a respectiva adequação;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0002322-20.2021.8.08.0014

Apelante: Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina

Apelado: Henrique José da Mota Neto M.E.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 275-278) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 2ª de Colatina/ES que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Henrique José da Mota Neto M.E. contra Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a entidade requerida ao pagamento do valor de R$ 75.381,51 (setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do ajuizamento, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento).

Em suas razões recursais (fls. 280-283), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que não ha inadimplemento contratual, defendendo que realizou o pagamento de todos os serviços prestados, apontando, ainda, a abusividade dos juros moratórios, que alcançam o percentual de 7.47% a.m.

Contrarrazões suscitando preliminar de violação da dialeticidade para fins de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento (ID 8161673).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação da dialeticidade

O recurso, ainda que reiterando os fundamentos da contestação, apresente de forma suficiente as razões de irresignação contra a sentença e a respectiva pretensão de reforma.

Rejeito a preliminar suscitada. É como voto.

Mérito

A entidade apelante se insurge contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 2ª de Colatina/ES que a condenou ao pagamento do valor de R$ 75.381,51 (setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do ajuizamento, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento).

Para tanto, sustenta que não há inadimplemento contratual, pois realizou o pagamento de todos os serviços prestados, apontando, ainda, a abusividade dos juros moratórios, que alcançam o percentual de 7.47% a.m.

Em que pese a apelante apontar o adimplemento das obrigações financeiras, o apelado não busca o recebimento do valor principal, mas os consectários contratuais de juros e multa pelos pagamentos em atraso.

Nesse sentido, inclusive, é o que se extrai da planilha que instrumentaliza a inicial, em que é possível observar com clareza a data de vencimento de cada parcela e a data que efetivamente foram quitadas, contatando-se um considerável lapso temporal entre elas, ultrapassando 300 dias de atraso em diversas.

A própria recorrente, nesse ponto, somente aponta a quitação do valor principal de cada nota, não refuta, por sua vez, que o fez após a data dos respectivos vencimentos, tampouco que tenha resolvido os encargos contratuais decorrentes da mora.

Quanto aos juros, o contrato firmado entre as partes (fls. 09-14) prevê em sua cláusula décima segunda, no subitem 10.01, que “
e
m caso de atraso
no
pagamento ocorrido por responsabilidade da CONTRATANTE, será devido por esta a CONTRATADA, independente de interpelação ou aviso, mora diária igual à importância de 0,249% (zero vírgula duzentos e quarenta e nove por cento) sobre o valor devido
”.

Deve se esclarecer que a relação jurídica e respectivo instrumento obrigacional não são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor nem tem natureza bancária, de modo que incide a regra do art. 406 do Código Civil, que dispõe que “
q
uando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa lega
l”.

Todavia, a despeito de haver expressa previsão da taxa de juros incidente quanto da mora, o art. 1º do Decreto 22.626/33 estabelece que “
é
vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal
”.

Por sua vez, o STJ tem entendimento de que a taxa prevista no art. 406 do Código Civil é a SELIC:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO ENTRE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO. PREVALÊNCIA DA SEGUNDA DECISÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE 2002. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 475-J DO CPC/73. [...]
4. Na vigência do Código Civil de 1916, os juros de mora legais sujeitavam-se à regra do art. 1.062, que fixava a taxa de 6% ao ano. Com o advento do Código Civil de 2002, a matéria passou a ser disciplinada pelo art. 406, a prever a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 5. Este Superior Tribunal entende que os juros de mora devem ser aplicados no patamar de 0,5% ao mês, na forma do art. 1.062 do Código Civil de 1916, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando, nos termos do art. 406, passarão a ser calculados com base na taxa Selic, por ser a taxa dos juros moratórios a que se refere este último dispositivo legal.
[...] 10. Recurso especial parcialmente provido, a fim de determinar a incidência de juros moratórios legais sobre os haveres da recorrida, calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, após essa data, com base na taxa Selic a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, assim como para definir, no tocante à correção monetária, a incidência do IGP-M tão somente até 11 de janeiro de 2003. (REsp n. 1.949.262/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 4/5/2023.)

Assim, considerando que os juros ajustado no contrato superam 7% (sete por cento) e, via de consequência, alcançam 89% ao ano, resta evidente que superam em muito ao dobro da SELIC no período, devendo o valor cobrado ser revisto para a respectiva adequação.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
para reconhecer a abusividade dos juros moratórios previsto no contrato, determinando sua redução ao dobro da SELIC do período de inadimplemento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/09 a 20/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.